Tribunal: TJBA
Processo: 8005056-70.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8005056-70.2022.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: POUSADA ENCANTADA LTDA

Advogado(s)
:
TIAGO GONTIJO CUNHA

ACORDÃO

Ementa:
Direito civil e
processual civil
. Recurso
s simultâneos
de embargos de declaração. Fixação de juros moratórios e correção monetária. Taxa SELIC e IPCA. Alteração promovida pela lei nº 14.905/2024.
Majoração dos honorários recursais. Omissões sanadas,
Acórdão reformado em parte. Aclaratórios acolhidos.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
simultaneamente
com o objetivo de adequar os critérios de incidência do índice de correção monetária aplicável ao caso,
bem como a
major
ação d
os
honorários recursais.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

III. Razões de decidir

3.
Omissão sobre os consectários legais.

J
uros moratórios
com
aplicação da taxa referencial SELIC, com dedução do
IPCA,
índice este aplicável, por sua vez, à correção monetária, conforme previsão expressa no §1º do art. 406 e parágrafo único do art. 389 do CC.

4
.
O
missão sobre a majoração da verba relativa aos honorários sucumbenciais. Honorários majorados para
20
%.

IV. Dispositivo e tese

5
. Aclaratórios acolhidos
simultaneamente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
os recursos simultâneos de

e
mbargos de
d
eclaração na
a
pelação n.º
8005056-70.2022.8.05.0201
, em que figura como embargante/
embargado

TELEFÔNICA BRASIL S/A

e, como embargado/
embargante
,
POUSADA ENCANTADA LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
ACOLHER

AMBOS
OS

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do Relator.